Tribunal: TJSP
Processo: 1036330-07.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DA CONTRATADA AO PAGAMENTO DE QUANTIA DECORRENTE DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS PELOS CONTRATOS RELACIONADOS NA INICIAL APÓS O DECURSO DE DOZE MESES DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA – RESPALDO NOS CONTRATOS E NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.